Tribunal: STF
Processo: HC 83943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção. Deve-se interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos.
        PRISÃO PREVENTIVA -
SUPOSIÇÕES - IMPROPRIEDADE. A prisão preventiva tem de fazer-se
alicerçada em dados concretos, descabendo, a partir de capacidade
intuitiva, implementá-la consideradas suposições.
        PRISÃO
PREVENTIVA - NÚCLEOS DA TIPOLOGIA - IMPROPRIEDADE. Os elementos
próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa
 não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de,
em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não
imposta.
        PRISÃO PREVENTIVA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. O bem
 a ser protegido a esse título há de situar-se no futuro, não no
passado, a que se vincula a pretensão punitiva do Estado.
        PRISÃO
 PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - POSTURA DO ACUSADO - AUSÊNCIA
 DE COLABORAÇÃO. O direito natural afasta, por si só, a
possibilidade de exigir-se que o acusado colabore nas investigações.
 A garantia constitucional do silêncio encerra que ninguém está
compelido a auto-incriminar-se. Não há como decretar a preventiva
com base em postura do acusado reveladora de não estar disposto a
colaborar com as investigações e com a instrução
processual.
        PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE DO CRIME E
INDÍCIOS DA AUTORIA - ELEMENTOS NEUTROS. A certeza da ocorrência do
delito e os indícios sobre a autoria mostram-se neutros em relação à
 prisão preventiva, deixando de respaldá-la.
        PRISÃO PREVENTIVA -
 CLAMOR PÚBLICO. A repercussão do crime na sociedade do distrito da
culpa, variável segundo a sensibilidade daqueles que a integram, não
 compõe a definição de ordem pública a ser preservada mediante a
preventiva. A História retrata a que podem levar as paixões
exacerbadas, o abandono da razão.